Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-38.2023.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-38.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FAYAD MARCONDES - CPF: 307.948.578-50 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.249.161-00 (APELADO), LEONARDO MARCONDES MADUREIRA - CPF: 131.624.776-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES À CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
o
cumprimento de sentença proposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de título executivo apto a amparar a cobrança de despesas extraordinárias médicas ocorridas antes da citação da executada. O apelante sustenta a possibilidade de execução com base em acordo homologado judicialmente, defendendo que este abrangeria despesas anteriores à homologação, além de alegar tratamento processual desigual e pleitear a conversão da execução em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado judicialmente pode fundamentar a execução de despesas extraordinárias realizadas antes de sua celebração; (
ii
) estabelecer se o juízo deveria ter convertido a execução em ação de cobrança, diante da ausência de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, mas sua eficácia não retroage para abranger obrigações pretéritas não expressamente previstas no pacto.

A ausência de cláusula prevendo efeitos retroativos impede a cobrança de despesas anteriores à homologação, especialmente quando realizadas antes da própria citação da parte executada.

Em matéria alimentar, aplica-se o princípio da irretroatividade previsto no art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68, que limita a exigibilidade das prestações à data da citação.

A cobrança de despesas anteriores à formação do título deve ser realizada por meio de ação autônoma de ressarcimento, e não por execução de título judicial.

A conversão do cumprimento de sentença em ação de cobrança constitui faculdade do magistrado, não sendo medida obrigatória, sobretudo quando já superada a fase inicial do processo.

A alegação de tratamento processual desigual é improcedente, pois a execução proposta pela parte adversa se refere a despesas posteriores à homologação do acordo, estando amparada por título executivo válido, o que distingue as situações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente não possui eficácia retroativa para autorizar a execução de despesas extraordinárias realizadas antes de sua celebração, salvo previsão expressa nesse sentido.

A cobrança de despesas médicas anteriores à constituição do título executivo deve ser realizada por ação própria, e não por meio de execução.

A conversão do cumprimento de sentença em ação de cobrança é faculdade do juiz, conforme análise do estágio processual e da compatibilidade da pretensão com o rito.

Não configura tratamento processual desigual a distinção entre execuções baseadas em obrigações com fatos geradores ocorridos em momentos diferentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 515, II; 85, §11; Lei nº 5.478/68, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1003733-38.2023.8.11.0011

MARCELO FAYAD MARCONDES X GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO FAYAD MARCONDES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1003733-38.2023.8.11.0011, apresentado em face de GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito por ausência de título executivo que ampare a cobrança das despesas extraordinárias para o período anterior à citação da executada
. Por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(ID 303454869).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) o acordo homologado judicialmente constitui título executivo, nos termos do art. 515, II, do CPC; b) o acordo não especificou que as despesas extraordinárias seriam partilhadas apenas após a homologação, devendo abranger também as despesas anteriores; c) o juízo poderia ter convertido o feito em ação de cobrança, em vez de extingui-lo; d) há tratamento processual desigual entre as partes, pois a apelada obteve tutela antecipada em execução baseada no mesmo acordo
(ID 303454871)
.

A apelada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 303454877).

O Ministério Público manifestou-se
pelo desprovimento do apelo
(ID
306915886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside em definir se o acordo homologado judicialmente em maio de 2023, que estabeleceu o rateio igualitário das despesas extraordinárias entre os genitores, pode fundamentar a execução de despesas médicas ocorridas em abril de 2022, ou seja, mais de um ano antes da homologação.

De início, é incontroverso que as despesas médicas objeto da execução foram realizadas entre 14 e 20 de abril de 2022, conforme documentação acostada aos autos. Também é fato que o acordo judicial que estabeleceu a obrigação de custeio conjunto das despesas extraordinárias foi homologado apenas em maio de 2023.

Embora o art. 515, II, do CPC confira força de título executivo judicial à decisão homologatória de autocomposição judicial, é necessário observar que a eficácia executiva desse título não pode retroagir para abranger obrigações anteriores à sua constituição, salvo previsão expressa nesse sentido.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique que o acordo homologado tenha estabelecido efeitos retroativos para abranger despesas realizadas antes de sua celebração.

A mera ausência de especificação quanto à data de início da obrigação não autoriza a conclusão de que as partes pretenderam conferir efeitos retroativos ao pactuado.

Ademais, em matéria de alimentos, vigora o princípio da irretroatividade limitada à citação, consagrado no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68, segundo o qual
“
em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação
”
.

Observa-se que esse
dispositivo estabelece um limite temporal para a exigibilidade das obrigações alimentares, impedindo que sejam cobradas prestações anteriores à citação do alimentante.

No presente caso, as despesas médicas ocorreram antes mesmo da citação da apelada no processo originário de alimentos, o que reforça a impossibilidade de sua cobrança pela via executiva.

No entanto, como cediço, as
despesas extraordinárias realizadas antes da fixação judicial da obrigação alimentar não podem ser cobradas por meio de execução, sendo necessária ação própria de ressarcimento.

Quanto à alegação de que o juízo poderia ter convertido o feito em ação de cobrança, observo que tal providência não é obrigatória, mas faculdade do magistrado, que deve avaliar a compatibilidade da pretensão com o novo rito e a fase processual em que se encontra a demanda.

Na hipótese,
considerando o avançado estágio processual, com citação e apresentação de defesa pela executada, a conversão do rito poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, não procede a alegação de tratamento processual desigual entre as partes
, pois
a execução ajuizada pela apelada refere-se a despesas posteriores à homologação do acordo, enquanto a presente execução busca o ressarcimento de despesas anteriores à formação do título executivo.
Ou seja, s
ão situações fáticas e jurídicas distintas, que justificam tratamentos processuais diferentes.

Ressalto que a extinção da execução não implica em negativa de tutela jurisdicional ao apelante, que poderá buscar o ressarcimento das despesas por meio de ação própria, na qual será possível produzir ampla prova sobre a necessidade e urgência das despesas médicas, demonstrar o dispêndio exclusivo realizado e pleitear a aplicação dos princípios da equidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
com o que
majoro os honorários advocatícios
para o percentual de 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025